Tribunal: STF
Processo: ARE 1307994
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 5, Vol. 9):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECATÓRIO JUDICIAL - Insurgência contra a decisão que indeferiu o pleito de complementação de depósito, com a extinção do feito nos termos do art. 924, II, do C.P.C., em relação à co-exequente Neyde Elvira Leall, por entender cumprida a obrigação de pagar Manutenção do indeferimento - Depósito pela Fazenda do Estado/executada do valor do débito, nos termos postulados pelos autores/exequentes - Levantamento do depósito judicial há muito ocorrido nos autos, como expressamente admitido pelos autores/agravantes - Nas demandas como a do presente jaez, adimplido o débito exequendo, nada mais há de ser suscitado ou questionado, sob pena de perenização e eternização das demandas Reverência à segurança jurídica - Após a quitação do valor executado, inadmissível pretender reviver questões já definitivamente decididas, e que se encontram preclusas nos autos Precedentes desta Câmara e Corte Recurso não provido.”
    No apelo extremo (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação ao arts. 5º, XXII, XXIV e XXXVI; e 37, caput, da Constituição, na medida em que o acórdão recorrido utilizou a TR para fins de correção monetária. Aduz que “a não aplicação dos juros moratórios entre a data base dos cálculos até a requisição de pequeno valor e/ou efetivo pagamento para satisfação dos honorários, viola o direito de propriedade e os princípios da justa remuneração, coisa julgada e da moralidade administrativa” (fl. 11, Vol. 15). 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada”; e (b) “o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal” (Vol. 19).
    No Agravo, a parte agravante alega que (a) o Recurso Extraordinário reúne condições para ser admitido, já que não ocorreram os óbices apontados na decisão agravada, “o que afasta a argumentação que o v. aresto contém fundamentação adequada”; (b) trata-se de violação direta à Constituição; e (c) a pretensão recursal não demanda o revolvimento das provas constantes dos autos (Vol. 22). 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 6-7, Vol. 9):
    “Trata-se de Precatório Judicial expedido nos autos da ação declaratória de direito à indenização em pecúnia de licença-prêmio, referente aos dias não usufruídos em atividade (processo físico), representado pela r. sentença de fls. 09/18 e Decisão Monocrática de fls. 19/26, da Relatoria do Des. José Maria Câmara Junior, transitada em julgado em 09 de agosto de 2012 (fl. 27 dos autos do Precatório Judicial). 
    Como se infere das razões recursais, bem como de consulta ao extrato dos autos principais junto ao site deste E. Tribunal de Justiça, os autores apresentaram o cálculo da condenação, o qual foi aceito pela Fazenda do Estado/agravada, que efetuou o depósito do débito, fatos estes em nenhum momento refutados pelos autores/exequentes. 
    E, mesmo após o levantamento do montante do débito, como expressamente admitido nas razões recursais (itens 3 e 4 de fl. 02 e item 12 de fl. 04 deste Agravo de Instrumento), os agravantes insistem na existência de saldo a seu favor, sob a alegação de insuficiência dos depósitos, consubstanciado na aplicação da Lei nº 11.960/09 (fls. 101/104 do Precatório Judicial). 
    Contudo, em que pese o inconformismo dos recorrentes, encerrada há muito a execução definitiva do título executivo, não se mostra admissível a abertura de nova discussão acerca da existência ou não de crédito em favor dos exequentes, porquanto incabível a possibilidade de querer modificar a forma de cálculo dos depósitos há muito efetivados pela Fazenda do Estado/executada e levantados pelos recorrentes.
    Desta forma, a matéria ventilada neste recurso encontra-se acobertada pela preclusão, o que impede, que se acolham quaisquer dos argumentos trazidos pelos agravantes em relação ao asseverado saldo devedor. 
    Assim, tendo em vista que foi efetuado o levantamento do crédito calculado pelos próprios exequentes e acatado pela Fazenda do Estado (itens 3 e 4 de fl. 02 e item 12 de fl. 04 deste Agravo de Instrumento), deve permanecer inalterada a forma de correção, não havendo, em consequência, complementação de depósito em favor dos exequentes. 
    Na realidade, o que pretendem os agravantes é reviver o tema, tentando modificar o cálculo do valor há muito depositado pela Fazenda do Estado/executada. 
    Na fase atual do processo, incabível discutir a respeito da aplicação de normas supervenientes. Por isso, deve prevalecer a legislação vigente à época em que foi fixado o quantum debeatur.
      Assim, resta claro que o debate suscitado pelos agravantes não tem mais possibilidade de ser travado entre as partes, ao menos nesta causa, porque a questão está atingida pela preclusão. Aqui a Fazenda do Estado devedora já quitou o débito sem qualquer ressalva.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    De outro lado, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    No mesmo sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário 2. Precatório. Parcelamento. Art. 78 do ADCT. Juros de mora. Inadimplemento. Incidência. Precedentes 3. Análise de cálculo de contadoria judicial. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.065.394-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/6/2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO DO PEDIDO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 614.326-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 5/5/2014)
    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório complementar. Juros moratórios e compensatórios. Preclusão reconhecida pelo Tribunal de origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 593.865-AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 23/10/2013)
    Por fim, não houve ataque ao acórdão recorrido no ponto em que afirmou que a pretensão da parte recorrente estaria fulminada pela preclusão. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente